Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE RESPOSTA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ante a constatação de que a resposta oferecida, em tempo razoável, pelo ente distrital circunscreve-se ao objeto do requerimento administrativo apresentado, correta a sentença que, denegando a segurança, determina a extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09, por ausência de interesse de agir e perda do objeto.

2. Recurso desprovido.